Tribunal: STF
Processo: HC 169946
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2019-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA — TENTATIVA DE HOMICÍDIO — FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a prática de tentativa de homicídio qualificado, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia.